Tribunal: STF
Processo: MS 21575
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-03
Data de publicação: 1994-02-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO HOMOLOGATORIO DA DEMARCAÇÃO
ADMINISTRATIVA DA ÁREA INDIGENA DENOMINADA "GUASUTI", NO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL. ALEGADA ILEGALIDADE, POR TRATAR-SE DE TERRAS
PARTICULARES, DETIDAS POR PRODUTORES RURAIS, COM BASE EM TITULOS
DE DOMÍNIO QUE REMONTAM A 1920.
          CONTROVERSIA CUJA DILUCIDAÇÃO IMPLICA A NECESSIDADE DE
APURAR SE, CONQUANTO DESOCUPADAS PELOS INDIOS HÁ CERCA DE 50 ANOS,
COMO ALEGADO, AS TERRAS EM QUESTÃO, EM ALGUMA ÉPOCA, TERIAM SAIDO
DO DOMÍNIO DA UNIÃO, CIRCUNSTANCIA SEM A  QUAL  NÃO  SE  PODERIA
RECONHECER LEGITIMIDADE A ALIENAÇÃO QUE, SEGUNDO SE ALEGA, DELAS
FEZ O ESTADO-MEMBRO, INICIANDO A CADEIA DOMINIAL ORA EXIBIDA PELOS
IMPETRANTES.
          QUESTÃO INSUSCETIVEL  DE  SER  DILUCIDADA  SEM  AMPLA
INSTRUÇÃO PROBATORIA, QUE O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
COMPORTA.
          CARÊNCIA DA AÇÃO.